Tribunal: TJSP
Processo: 1044722-81.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Indevida inclusão em cadastro de proteção ao crédito. Débitos declarados inexigíveis em precedente ação judicial. Danos morais regularmente reconhecidos. Indenização minorada em atenção às circunstâncias do caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada no ponto.
Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Indevida inclusão em cadastro de proteção ao crédito. Débitos declarados inexigíveis em precedente ação judicial. Danos morais regularmente reconhecidos. Indenização minorada em atenção às circunstâncias do caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada no ponto.
Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o apelo da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044722-81.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
QUERONLAY JUANYTA PEIXOTO FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré, julgaram prejudicado o apelo da parte
autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação no 1044722-81.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes e reciprocamente apelados: Telefônica Brasil S/A e Queronlay Juanyta
Peixoto Figueiredo
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). José Carlos Metroviche
Voto no 40757
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Indevida inclusão em cadastro de proteção ao crédito.
Débitos declarados inexigíveis em precedente ação judicial.
Danos morais regularmente reconhecidos. Indenização
minorada em atenção às circunstâncias do caso, aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
reformada no ponto.
Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o apelo da
parte autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 68/69, que julgou procedentes os pedidos para, considerando a existência de
decisão judicial com trânsito em julgado, proferida em ação anteriormente movida,
que declarou a inexigibilidade dos débitos mencionados nestes autos, condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil
reais), ante a indevida inclusão do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.
Fê-lo a r. decisão nos seguintes termos:
“(...)
Para que a requerida não repita o mesmo comportamento com outros
consumidores, fixo a indenização em R$ 15.000,00, cuja atualização
monetária e juros de mora de 1% ao mês, serão devidos desde a data da
prolação da sentença (04 de abril de 2020).
POSTO ISSO, julgo procedente a ação e o faço nos termos do artigo 487,
I, CPC e condeno a requerida a pagar à autora, a indenização por danos
morais no valor acima fixado na fundamentação da sentença, mais custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o
total geral da condenação, devidamente atualizado”.
Insurge-se inicialmente a autora (fls. 71/78), pretendendo que a
correção monetária da indenização seja computada a partir do evento danoso, isto é,
10/10/2013, entendendo aplicável a Súmula no 54 do STJ. Requer ainda a majoração
dos honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação.
A requerida Telefônica do Brasil S/A também apela, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
3
fls. 79/93. Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide. No mérito, menciona que a inicial deve ser indeferida pois a
autora não apresentou documento recente de consulta aos cadastros mantidos por
órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta que os débitos discutidos se originaram da efetiva
utilização dos serviços prestados, sendo, assim, inequivocamente exigíveis. Refuta a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que as
cobranças objeto da lide foram efetuadas regularmente, consoante pacote de serviços
aderido pela parte apelada e demonstrativo de utilização da linha acostado a estes
autos.
Pleiteia a redução da indenização, alegando ofensa ao princípio
da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se como devido o mesmo valor da
dívida cobrada.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e isento de preparo o da
autora, ambos contrariados (fls. 96/105 e 106/119).
Valor atribuído à causa em 06/12/2019: R$15.000,00.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais
oriundos de indevida inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito
em 10/10/2013, pelos valores de R$ 74,97, R$ 83,96 e R$ 79,19 (fl. 14).
Como mencionado na inicial, as partes litigaram nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débitos no1017403-12.2017.8.26.0602, que
em 03/12/2019 teve a sentença reformada por acórdão da C. 29a Câmara de Direito
Privado para o fim de reconhecer a inexigibilidade dos débitos ante a ausência de
prova suficiente da efetiva contratação dos serviços, conforme decisão colegiada
assim ementada:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Inexistência de
relação jurídica entre as partes - Inclusão de dados pessoais em cadastro
de devedores - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Celebração de contrato
não comprovada - Ato ilícito caracterizado - Ação procedente -
Cancelamento da inscrição - Litigância de má-fé da autora não
configurada - Sentença reformada - Apelação provida”
Extrai-se do mencionado acórdão (fls.15/18):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
4
“Por conseguinte, é caso de se dar provimento ao apelo para se julgar
procedente a ação, declarando-se inexigíveis os débitos nos valores R$
79,19, R$ 83,06 e R$ 74,97, conforme documento de fl. 14, com o
consequente cancelamento das anotações.
Não estando caracterizada, pois, a litigância de má-fé da autora-apelante,
já que não verificado o ingresso “com demanda especulativa e imbuída
de má-fé”, afasta-se a sanção imposta na sentença sob tal fundamento.
Em virtude da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil (valor da causa de R$ 1.000,00).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à apelação”.
Em consulta do Sistema de Automação da Justiça
SAJ,
observa-se que referido aresto transitou em julgado em 30/01/2020.
Pois bem.
Rejeita-se, inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide, pois não se vislumbra imprescindibilidade da
dilação probatória pretendida, eis que possível a formação de convencimento e o
julgamento a partir da prova documental apresentada. Ademais, a ré apelante sequer
informa quais provas intentava produzir, tampouco explicita sua importância para o
deslinde do feito.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que "para que se
tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com
os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
5
Rel. o Des. Itamar Gaino).
Quanto ao mérito, incabível a pretensa discussão acerca da
exigibilidade dos débitos informados ao SCPC (fl. 14), eis que se trata de matéria sob
o manto da coisa julgada.
A responsabilidade pela indevida inscrição do nome da autora
em cadastro restritivo de crédito é evidente e pacífica na jurisprudência, mormente
ante a declaração judicial de inexigibilidade nos autos da ação no
1017403-12.2017.8.26.0602, o que enseja o reconhecimento dos danos morais in re
ipsa.
Compete à requerida assegurar-se de que, ao indicar o nome de
consumidores aos cadastros de inadimplentes, o faz nos estritos termos legais, pois
tal inscrição acarreta restrições na vida de qualquer indivíduo, sendo inadmissível sua
ultimação sem a certeza da regularidade da contratação e, sobretudo, da existência da
dívida.
A ré, parte prevalente da relação consumo, dispõe, ou deveria
dispor, de mecanismos de segurança estrategicamente implementados com vistas a
evitar enganos deste jaez, de sorte que a inexistência, ou até mesmo a ineficácia dos
meios de cautela também devem ser interpretados como fator de responsabilização.
Nesse contexto não se pode afastar a responsabilidade da
requerida pelo risco profissional da atividade por ela exercida e da forma de
contratação que adota, considerada relação de consumo, regida pelos princípios do
Código de Defesa do Consumidor, que proclama, em seu art. 14, que: "O fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
E, como é cediço, comete ato ilícito todo aquele que, “... por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral...” (CC/2002, art. 186), aqui caracterizado
pela conduta imprudente da requerida de levar o nome da autora aos cadastros de
inadimplentes por débito gerado por contratação incomprovada.
Ainda, conforme a doutrina e jurisprudência pacificada, para a
caracterização do dano moral é bastante a indevida inclusão ou negligente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
6
manutenção do nome da autora no rol dos maus pagadores, visto que tal fato macula
seu bom nome e restringe seu crédito, gerando, inequivocamente, degradação moral.
Não obstante, comporta parcial provimento o recurso quanto ao
valor da indenização.
Com efeito, é cediço que o arbitramento da indenização
compensatória leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva da
indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva
do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus
Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se
para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps.
186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Vale salientar que: "A indenização do dano moral "deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e
do bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta
antijurídica” (RSTJ137/486 e STJ-RT 775/211, grifo nosso).
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
Necessário observar que o ato ilícito da inclusão indevida foi
cometido no ano de 2013 (fl. 14), vindo a autora somente em 06/12/2019, data do
ajuizamento da presente ação, buscar a reparação pelos danos morais. Deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
7
trazer demonstrativo atualizado de anotações no SCPC, porque possivelmente
referida anotação já foi excluída, ante o decurso do prazo quinquenal estabelecido no
§1o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ou em cumprimento à decisão
judicial proferida nos mencionados autos no 1017403-12.2017.8.26.0602, conforme
fls. 25/28.
Impende considerar ainda que, a partir dos elementos constantes
dos autos, inviável imputar à empresa requerida eventual recalcitrância no
cumprimento da decisão judicial da ação anterior, visto que esta transitou em julgado
em janeiro do presente ano, conforme mencionado alhures.
Nesse contexto, a partir das balizas indicadas na jurisprudência,
considerando a modicidade do valor cobrado pela parte ré e demais circunstâncias, a
indenização de R$6.000,00 (seis mil reais) bem atende aos parâmetros indicados,
observando a proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa
daquele que a receberá.
Anota-se que não se observa, no recurso, qualquer fundamento
que objetivamente sustente o montante de R$15.000,00 pleiteados pela parte autora.
A atualização monetária da indenização deve observar o que
dispõe a Súmula no 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”. Os juros de mora devem ser
computados desde a data da negativação, nos termos do art. 398 do Código Civil
(Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou) e da Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Por fim, alterada parcialmente a r. sentença, cabível a revisão da
disciplina de sucumbência, ainda que observada Súmula no 326 do STJ: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Assim, considerada a sucumbência e o princípio da causalidade,
arcará a parte ré com as custas, despesas processuais e honorários fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré
para fixar a indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044722-81.2019.8.26.0602 -Voto no
8
deste acórdão, prejudicado o apelo interposto pela autora.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator